Tribunal: TJDFT
Processo: 0718147-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718147-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCUS VINICIUS DE ARAUJO SILVA em face de ato coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que determinou a eliminação de concurso público em razão da reprovação em exame psicotécnico. Afirma, em suma, que houve violação ao disposto no artigo 63 da Lei Distrital n. 4.949/12, uma vez que o teste psicológico foi assinado por apenas um psicólogo; que foi aprovado em outro exame psicotécnico para idêntico cargo em outro Estado da Federação; que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos; que não constam no edital as ferramentas avaliativas a serem utilizadas nos testes; que houve violação ao princípio da motivação na apreciação do recurso. Requer, liminarmente, a suspensão do ato administrativo que a eliminou do concurso público. Em consequência, pleiteia seja assegurada sua participação no Curso de Formação Profissional que iniciará em 15/5/2023. Gratuidade de justiça pleiteada. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, analisa-se a gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. Conquanto o impetrante afirme ser advogado, não juntou documentos comprobatórios da sua renda. A rigor, a hipótese seria de concessão de oportunidade adicional para comprovação de hipossuficiência, previamente à análise do pedido liminar. Todavia, diante do iminente início da fase seguinte do concurso público, posterga-se, em caráter excepcional, esse procedimento. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia da medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. A Súmula 20 do TJDFT disciplina que a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo. Por seu turno, a Lei Distrital n. 4.949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público no Distrito Federal, dispõe que: Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. Na hipótese sob exame, o laudo psicológico foi assinado pelo psicológico Jorge Manoel Mendes Cardoso, CRP 08/02137 (ID 46601525 – p. 3), que considerou o impetrante inapto para o cargo. Ou seja, prima facie, a avaliação psicológica foi realizada sem observância da legislação de regência. Em análise de mandado de segurança análogo (Mandado de Segurança n. 0715587-49.2023.8.07.0000), em trâmite nesta e. Câmara, apontou-se que “a autoridade impetrada não observou regra formal para garantir a objetividade do exame psicotécnico. A razão legal para a composição da banca com três examinadores é justamente para afastar eventual subjetividade na avaliação das respostas colocadas pelo candidato. Assim sendo, se o Laudo não está subscrito por três profissionais não se poderia cogitar de aplicação da mens legis para a edição do referido artigo de lei” e deferiu o pedido liminar. Ademais, há diversas decisões monocráticas esta e. Corte consentâneas ao entendimento (MS 0716240-51.2023.8.07.0000, MS 0715786-71.2023.8.07.0000, MS 0716300-24.2023.8.07.0000). Além da verificação da relevância da fundamentação, há risco de posterior ineficácia da medida, diante do iminente início do curso de formação. Registre-se, contudo, que a medida ora deferida se limita a suspender os efeitos do ato que a reprovou até o julgamento de mérito, sem resultar na imediata aprovação na fase. Em outras palavras, não se suprimiu a necessidade de realização de novo exame psicotécnico, em conformidade com a Lei Distrital n. 4.949/12, sobretudo diante da singularidade da atividade policial. Ante o exposto, verificada a relevância da fundamentação, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da reprovação do impetrante na avaliação psicológica. Em consequência, não havendo outros impedimentos, autorizo sua matrícula no Curso de Formação Profissional do concurso público para o cargo de Polícia Penal, da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal. Diante da urgência, CONCEDO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Para avaliação de sua capacidade econômica, intime-se o impetrante para apresentar extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora